Tribunal: STJ
Processo: 5005001-73.2020.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125773 - SP(2025/0480020-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CASSIO LEONARDO DO CARMO
ADVOGADOS
: ÍCARO BATISTA NUNES - SP364125
DAVID MARTINS - SP0351104
ANDRE GOMES DA SILVA - SP0416592
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RENATO RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
INTERES.
: FRANCISCO RAUL BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: EMERSON MARCOS BRALIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: FRANCARLO BRALIA
ADVOGADOS
: ARTUR EUGÊNIO MATHIAS - SP097240
TATIANE CRISTINA DE MELO SANTOS - SP225893
ANA CAROLINE VASCONCELOS DO PRADO ARAUJO -
SP326115
FERNANDA PIMENTA FALCIROLI NUCCI BICUDO - SP398766
INTERES.
: EVERTON PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA55135222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bdb1a03-5bc4-49bd-a3b0-0f9cd56bb7cb

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bdb1a03-5bc4-49bd-a3b0-0f9cd56bb7cb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125773 - SP(2025/0480020-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CASSIO LEONARDO DO CARMO
ADVOGADOS
: ÍCARO BATISTA NUNES - SP364125
DAVID MARTINS - SP0351104
ANDRE GOMES DA SILVA - SP0416592
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RENATO RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
INTERES.
: FRANCISCO RAUL BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: EMERSON MARCOS BRALIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: FRANCARLO BRALIA
ADVOGADOS
: ARTUR EUGÊNIO MATHIAS - SP097240
TATIANE CRISTINA DE MELO SANTOS - SP225893
ANA CAROLINE VASCONCELOS DO PRADO ARAUJO -
SP326115
FERNANDA PIMENTA FALCIROLI NUCCI BICUDO - SP398766
INTERES.
: EVERTON PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA55135330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: 7c6173c2-c846-4bf1-a00b-2ad58d034361

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CASSIO LEONARDO DO
CARMO contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO que deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação pelo
crime de associação para o tráfico de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 10.229-
10.234).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a
Entretanto, a parte agravante
Súmula n. 7/STJ.
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida"
Documento eletrônico VDA55135330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: 7c6173c2-c846-4bf1-a00b-2ad58d034361

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: 7c6173c2-c846-4bf1-a00b-2ad58d034361

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480020-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.125.773 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50050017320204036105
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVANTE
: FRANCISCO RAUL BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: EMERSON MARCOS BRALIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: FRANCARLO BRALIA
ADVOGADO
: ARTUR EUGÊNIO MATHIAS - SP097240
ADVOGADOS
: TATIANE CRISTINA DE MELO SANTOS - SP225893
ANA CAROLINE VASCONCELOS DO PRADO ARAUJO - SP326115
ADVOGADA
: FERNANDA PIMENTA FALCIROLI NUCCI BICUDO - SP398766
AGRAVANTE
: EVERTON PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
ADVOGADA
: BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: CASSIO LEONARDO DO CARMO
ADVOGADOS
: ÍCARO BATISTA NUNES - SP364125
DAVID MARTINS - SP0351104
ANDRE GOMES DA SILVA - SP0416592
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ADENILSON TOME SOARES
CORRÉU
: ANDRE FERNANDO COSTA
CORRÉU
: CELSO ROBERTO PRATA JUNIOR
CORRÉU
: EDCO BALDUINO ANTUNES
CORRÉU
: FABIO HENRIQUE SALUSTIANO
CORRÉU
: JOSE FERNANDO GONCALVES
CORRÉU
: JOSE ROBERTO SOARES
CORRÉU
: LOURIVAL CARDOSO
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE BELLANI
CORRÉU
: NELSON JUNIOR DOS SANTOS
CORRÉU
: RENAN MITICA MICCERINO
CORRÉU
: RONALDO MARTIMIANO
CORRÉU
: WILLIAM EDUARDO DA SILVA
CORRÉU
: WILTON CESAR LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
C542605485047551155551@
2025/0480020-0 - AREsp 3125773 Petição : 2026/0018288-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 514A635D-9C82-4BAE-95A3-928F256FEF26

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480020-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.125.773 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CASSIO LEONARDO DO CARMO
ADVOGADOS
: ÍCARO BATISTA NUNES - SP364125
DAVID MARTINS - SP0351104
ANDRE GOMES DA SILVA - SP0416592
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RENATO RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
INTERES.
: FRANCISCO RAUL BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: EMERSON MARCOS BRALIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: FRANCARLO BRALIA
ADVOGADO
: ARTUR EUGÊNIO MATHIAS - SP097240
ADVOGADOS
: TATIANE CRISTINA DE MELO SANTOS - SP225893
ANA CAROLINE VASCONCELOS DO PRADO ARAUJO - SP326115
ADVOGADA
: FERNANDA PIMENTA FALCIROLI NUCCI BICUDO - SP398766
INTERES.
: EVERTON PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
ADVOGADA
: BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485047551155551@
2025/0480020-0 - AREsp 3125773 Petição : 2026/0018288-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 514A635D-9C82-4BAE-95A3-928F256FEF26